Tribunal: STF
Processo: ARE 1327422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “Reexame necessário - Apelações cíveis - Ação de obrigação de fazer - Sentença ultra petita - Excesso decotado - Preliminar de ilegitimidade passiva - Não acolhimento - Idosa portadora de enfisema pulmonar - Utilização de oxigênio domiciliar com concentrador elétrico - Elevação da fatura de energia elétrica - Impossibilidade de custeio com recursos próprios - Direito à saúde - Obrigação de custeio da diferença do valor da conta pelo Estado - Apuração do consumo em liquidação de sentença por arbitramento - Responsabilidade solidária - Multa diária e retenção trimestral de receita médica - Possibilidade - Sentença integrada - Recursos de apelação prejudicados. Cabe ao juiz decidir a lide nos termos em que foi proposta, não podendo concederá parte providência além, aquém ou estranha ao que foi requerido. Os entes federativos são solidariamente responsáveis em garantir o direito à saúde por força constitucional. Evidenciada a necessidade do paciente idoso em utilizar oxigênio domiciliar com concentrador elétrico, impõe-se compelir o Poder Público de qualquer das esferas, isolada ou conjuntamente, a custear a diferença do valor da fatura de energia elétrica correspondente ao consumo do aparelho concentrador, em cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde. O consumo específico do aparelho elétrico utilizado pela paciente para a oxigenoterapia domiciliar será apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento. S. Tem previsão legal a fixação de multa contra o Estado para a hipótese de descumprimento da obrigação. 6. A sentença que condiciona o fornecimento de energia elétrica à apresentação periódica de receita médica é certa, havendo condição tão somente na relação jurídica de direito material (eDOC 1, p. 292)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a existência de políticas públicas a delimitar a extensão da obrigação estatal é imprescindível para a manutenção do estado de bem estar social e que devem ser respeitadas as políticas públicas em vigor para apenas compelir o Poder Público ao fornecimento daquilo que já está previsto na legislação (eDOC 1, p. 305-312).
    Com base nisso, sustenta-se a ausência do dever do Estado de custear as despesas com o tratamento da recorrente.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a possibilidade de obrigar o Poder Público a custear o tratamento médico da recorrida (despesas de energia elétrica residencial para manutenção de concentrador de oxigênio), ao fundamento de haver relatório médico a descrever a imprescindibilidade dos cuidados, de envolver paciente idosa e de se tratar de pessoa de baixa renda. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    E, em que pesem as alegações do primeiro e segundo réus para tentar se eximirem de suas responsabilidades, mostra-se perfeitamente possível a utilização da presente ação para compelir o Poder Público a custear a energia elétrica necessária para que a paciente possa realizar o tratamento de oxigenoterapia domiciliar e, consequentemente, ter uma vida digna. 
    Tanto o relatório médico de f. 18, quanto aquele de f. 66, comprovam a enfermidade da paciente e sua necessidade de realizar o tratamento de oxigenoterapia domiciliar.
    Ocorre que, mesmo diante de evidentes demonstrações, os demandados se recusam a arcar com o valor da energia elétrica sob os seguintes argumentos. 
    O Município afirma, que por força da Resolução 5.592 de 2003, já fornece toda a aparelhagem para o tratamento, devendo o Estado de Minas Gerais arcar com a energia elétrica. 
    O segundo réu, por sua vez, alega que o fornecimento de energia elétrica é assistência social, a qual não está prevista em suas competências, devendo ser atendida pelo ente municipal. 
    Ora, diante da impossibilidade da paciente custear o seu próprio tratamento, visto que o referido aparelho concentrador de oxigênio tem alto consumo de energia elétrica e a autora não possui renda, restringindo-se aos afazeres domésticos, resta patente o seu direito ao tratamento de saúde com a oxigenoterapia domiciliar, ficando o respectivo consumo energético às expensas do Poder Público. 
    De lado outro, tem-se que a prestação perseguida pela autora está respaldada no já mencionado artigo 196, da Constituição da República e na Lei 8.080 de 1990, cujos artigos 2 0, § 1 1, e 40, inciso 1, foram transcritos acima. 
    Assim, evidenciada a necessidade da idosa em receber determinado tratamento domiciliar e não possuindo renda para o pagamento da energia elétrica advinda do consumo de aparelho utilizado no tratamento, impõe-se compelir o Poder Público de qualquer das esferas, isolada ou conjuntamente, a custear a energia elétrica excedente em cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (ad. 60da Constituição da República). 
    Neste passo, em reexame necessário, deve ser confirmada a sentença, decotado o vício ultra petita, que muito bem se ateve aos requisitos necessários ao deferimento do pedido formulado pela autora de preservação e garantia do direito indisponível de tratamento da saúde considerando a ameaça iminente de lesão pelo não fornecimento da energia elétrica necessitada para o funcionamento do concentrador de oxigênio (eDOC 1, p. 299)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a presença dos elementos de necessidade e utilidade da pretensão autoral, tais como relatório médico e ausência do condições econômicas de custear o tratamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1290183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.03.2021)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2015)
    No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no ARE 1332869, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.6.2021; ARE 1215365, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.8.2019; e ARE 832566, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.11.2015.
    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende ser solidária entre os entes públicos a obrigação de prestar assistência à saúde. Nesse sentido, confira-se o acórdão proferido no julgamento do tema 793, cujo paradigma é o RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.05.2015:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 302), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente